Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0751401-40.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença instaurado com a finalidade de determinar ao Distrito Federal que a submeta ao procedimento cirúrgico de que necessita, no prazo de dez dias.
2. Em suas razões recursais, informa a Agravante que foi diagnosticada com sequelas de outras fraturas do membro inferior e obteve provimento judicial para realização do procedimento CE – ARTRODESE DE MEDIAS/GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, conforme solicitação médica, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves. Argumenta que a ausência de prazo para cumprimento da obrigação torna o título judicial inexequível, causando-lhe graves e sérios prejuízos físicos e psíquicos, ante a lacuna de data para realização do procedimento cirúrgico. Alega que há risco de sequela definitiva, como deficiência física e dor intratável, o que comprova a necessidade de urgência da cirurgia pleiteada. Requer, ao final, a concessão da liminar para compelir o Agravado a fornecer, no prazo máximo de 10 dias, o tratamento cirúrgico do qual necessita e, no mérito, o provimento do recurso com o recebimento do pedido de cumprimento de sentença.
3. O pedido liminar foi indeferido (ID 70371860). Contrarrazões apresentadas (ID 70918792). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a cirurgia seja realizada “em prazo razoável” (ID 71364403).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação de prazo para que o Distrito Federal cumpra a obrigação de realizar procedimento cirúrgico já determinado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que a parte agravante foi inserida na fila de espera para a cirurgia em 30/04/2024, há mais de 1 (um) ano, sob o risco amarelo (ID 70334508). Desde então, os relatórios médicos apresentados informam que a paciente possui dificuldade de deambulação e de utilização de sapato fechado, além de dor física, de modo que o procedimento pleiteado é abordado como “procedimento de salvação para evitar as dores”, embora seja certa a diminuição da mobilidade da paciente, com indicativo de deficiência física como sequela permanente (ID 70335410). Não obstante, a Secretaria de Saúde informou, em 23/10/2024, que estavam sendo agendadas, ainda, as solicitações inseridas em novembro de 2021 para a mesma prioridade clínica.
6. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
8. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
9. No caso, há muito decorreu o prazo previsto no Enunciado n. 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos) e os laudos médicos comprovam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, estando a paciente sujeita à progressão da patologia, caso não o realize.
10. Restaram demonstrados, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, devendo ser reformada a decisão combatida para que o Distrito Federal seja intimado a realizar o procedimento cirúrgico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o agravado submeta a agravante ao procedimento cirúrgico de CE – ARTRODESE DE MEDIAS/GRANDES ARTICULAÇÕES DE MEMBRO INFERIOR, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.